Tribunal: TJMT
Processo: 1026267-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026267-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALYSSON FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 057.365.591-02 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026267-74.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alysson Ferreira de Carvalho

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. DESISTÊNCIA DO CURSO. MENSALIDADES PENDENTES DE PAGAMENTO. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ONDE FICA DEMONSTRADA A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a
instituição de ensino colacionou, em sua defesa, o Contrato e o termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, o histórico escolar, o espelho da matrícula onde consta a solicitação de trancamento (14/07/2017), o extrato financeiro e o instrumento particular de confissão e novação de dívida, devidamente assinado pelo autor. Assim, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Após a apresentação da contestação, com a juntada dos documentos comprobatórios da origem da obrigação que deu causa a negativação, o autor deixou de apresentar impugnação à contestação, protocolando um pedido de desistência da ação.

3. No tocante a alegação recursal, no sentido de que requereu a desistência da ação por necessidade de produção de prova pericial, entendo desnecessária a sua realização, tendo em vista que a assinatura constante no termo aditivo do contrato em comparação com a assinatura constantes nos documentos anexos a exordial são idênticas.

4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 371,65, referente à última parcela do acordo, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte Reclamante relativa a dívida inadimplida, conforme confessado pelo próprio Autor em sua exordial, quando relatou não ter efetuado o pagamento da última parcela do acordo, bem como pelos documentos carreados aos autos pela empresa Reclamada, em especial o denominado de “Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”, no qual consta expressamente na cláusula 4a que em caso de desistência/trancamento por parte do Contratante, haverá o vencimento antecipado das mensalidades devidas. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e efetivo débito; e regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. Cabe registrar que o contrato (ID n. 68238166) está devidamente assinado e com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura no documento juntado sob o Id. 59782781 pelo próprio Reclamante. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando verdadeira má fé da parte reclamante”.

6. “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.” (Enunciado 90 do FONAJE). – GRIFEI.

7
. Neste caso, na petição inicial a Recorrente alega que a negativação é indevida, mas após a instituição de ensino comprovar documentalmente a origem do débito, referente as mensalidades anteriores ao pedido de trancamento do curso, a saber, as de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016, foi pleiteada a desistência da ação, e, em razão desse fato, o autor foi condenado como litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II) e aplicada a multa (CPC, art. 81). Nas razões recursais, diz que o Enunciado 90 do FONAJE assegura o direito ao pedido de desistência até o encerramento da audiência de instrução e julgamento. No entanto, diante da deslealdade processual do autor ao requerer a desistência após a comprovação da origem da obrigação e, de acordo com o Enunciado 90 do FONAJE, deve ser deferido o pedido de desistência até a data da realização da audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, como ocorreu no caso em apreço, assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a)

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e;
b)
Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022